Tribunal: TJES
Processo: 0021197-53.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021197-53.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ VITORIA GONCALVES RAMOS e outros

APELADO: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO DANO, NEGLIGÊNCIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As circunstâncias fáticas e a sequência cronológica do parto e pós-parto são suficientes para indicar que, muito provavelmente, a criança foi lesionada pelas manobras do parto e, mais do que isso, que o retardo na identificação do problema e a falta de cuidado com a apuração do grau de lesão do plexo braquial da recém-nascida e seu tratamento foram fatores determinantes para a sequela limitadora das funções de seu membro direito.

2.
Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta da equipe médica do hospital, assim como a negligência da equipe médica que atendeu a recém-nascida, deve haver a reparação dos danos morais sofridos, no importe arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

3.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Inteligência do art. 479, do CPC/15.

4.
A pensão prevista no aludido dispositivo constitui espécie de indenização por dano patrimonial, contudo não se aplica ao presente caso, isso porque, não ficou comprovada a incapacidade laboral da 1ª Apelante, que se trata de infante de apenas doze anos de idade e ainda não goza de capacidade laborativa, a dois, não há ainda como afirmar que a limitação em seu membro fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar.

5.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BEATRIZ VITÓRIA GONÇALVES RAMOS e DULCINÉIA SEVERINO GONÇALVES
contra sentença juntada ao evento 6079970– integrada por decisão que rejeitou aclaratórios – proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação indenizatória movida em face de Fundação Social Rural de Colatina Hospital e Maternidade São José, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta a parte autora que, em 20/08/2011, Dulcinéia deu entrada na instituição hospitalar da ora apelada com início das contrações uterinas para o parto da 1ª apelante (Beatriz), o qual resultou em fratura em ambos os braços – (fratura de úmero esquerdo e direito, e plexo braquial). Afirmam que o ponto nodal da demanda e recurso não é sobre as manobras utilizadas no decorrer do parto, mas sobre a falta de atendimento pós-parto. Frisam que o ponto nevrálgico está centrado na omissão de socorro no pós-parto, narrando que os médicos da apelada deixaram uma recém- nascida agonizando e gritando sem nada fazer. Alegam que a 1ª apelante ficou sem cuidados, mesmo tendo os médicos ciência do evento que resultou na fratura do braço direito e atrofia dos nervos, durante 7 (sete) dias no hospital, restando comprovada a negligência do corpo médico da apelada. Afirmam que o prontuário de fls. 50/51 demonstra que Beatriz necessitava ser avaliada por um ortopedista, e somente foi atendida no sétimo dia. Relatam que, na fl.334 do laudo pericial, o
expert
do juízo teria atestado que as lesões sofridas foram resultantes da omissão de socorro.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo aos seguintes fundamentos, em síntese: i) A 2ª Recorrente deliberadamente suprimiu informações cruciais para a esclarecimento desta ação; ii) o perito designado pelo juízo concluiu que não ocorreu nenhum erro médico, negligência ou imperícia; iii) afirma que, desde o início, foi a Recorrida quem auxiliou a 2ª Recorrente a dar continuidade ao tratamento de saúde da 1ª Recorrente, buscando médicos especializados, como o neurocirurgião Dr.º Petterson, que as atendeu e recomendou a cirurgia com outro neurocirurgião em São Paulo; iv) ao contrário do que a 2ª Recorrente alegou, todo o processo de transferência da 1ª Recorrente para o Hospital das Clínicas em São Paulo ocorreu de forma rápida, com o auxílio da Recorrida, conforme evidenciado pelo testemunho da Sr.ª Maira Grassi Veloso; v) alega que, quando a distocia de ombro foi identificada, os profissionais médicos implementaram as manobras apropriadas, o que permitiu uma solução rápida para essa emergência obstétrica imprevista. Assim, a perícia da equipe médica evitou que o bebê ficasse privado de oxigênio durante o parto; vi) A lesão do plexo braquial no bebê não resultou de erro médico por negligência, imprudência ou imperícia.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, observando que a parte autora goza do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem, como relatado, a ação indenizatória por danos materiais, morais foi proposta pelas apelantes, as quais narraram na petição inicial que no dia 20/08/2011, Dulcinéia deu entrada na instituição hospitalar apelada, com início das contrações uterinas para o porto de sua filha, que acabou nascendo, em parto normal com difícil extração, resultando em distorcia de ombro direito, fratura de úmero esquerdo e deficit de movimento de braço direito à filha Beatriz. Atribuíram tal resultado à negligência e imperícia dos médicos vinculados ao hospital apelado.

Na sentença, o MM. Magistrado de piso reconheceu, a partir das considerações exaradas pelo perito, que restou incontroverso que a paralisia do plexo braquial direito, que acomete a Requerente, é oriunda do procedimento realizado na data de 20/08/2011, posto que é uma das complicações que podem surgir no trabalho de parto, contudo, não decorreu de erro médico. Citou esclarecimentos do
expert
do juízo, registrando que a distocia de ombro é um evento do parto, caracterizado pela dificuldade da passagem do ombro após a passagem da cabeça pela sínfise púbica, que pode levar à hipóxia e morte fetal caso a saída do bebê demore muito (fl. 335), e diante disso, a Paralisia do Plexo Braquial, enfermidade que a acometeu durante o seu nascimento, é considerada um evento imprevisível, que não decorre de conduta imperita, imprudente, ou negligente

dos médicos.

Também concluiu o MM. Magistrado de primeira instância que, após o parto, foram adotadas, pelo Réu, diversas medidas na tentativa de minimizar os efeitos das lesões ocorridas durante o parto, não restando provada nenhuma falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código do Consumidor, citando inclusive precedente semelhante (Apelação nº 01185348220118080012, julgada pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, sob relatoria do Des. Convocado Raimundo S. Ribeiro, em 09/11/2021), e assim, constatou a ausência de responsabilidade do hospital apelado pelos danos aventados pela parte autora.

Como asseveram as recorrentes em diversas passagens de suas razões recursais, “
não é sobre as manobras utilizadas ou não no decorrer do parto o ponto nodal da demanda, o qual foi inclusive ressaltada desde a exordial até recentemente via embargos declaratórios”
(fl.002), (...),
“
as apelantes irão frisar novamente durante todo o apelo que o ponto ne
v
rálgico está na omissão de socorro do pós-parto e não das manobras utilizadas durante o parto.”
(fl.004).

Cinge-se, o presente recurso em averiguar, portanto, se houve omissão de socorro, negligência, ou qualquer falha na prestação dos serviços hospitalares após o procedimento de parto, a ensejar a responsabilidade civil o nosocômico pelos danos aventados.

Importante pontuar que a prestação de serviços médicos pelos hospitais é de responsabilidade objetiva, razão pela qual é necessário haver conduta, dano, e nexo de causalidade entre eles. Já a responsabilidade dos médicos que na hipótese são vinculados ao hospital, nos casos de suposto erro ou omissão no exercício de suas atividades profissionais, é, em regra, subjetiva, cabendo ao autor da ação judicial demonstrar que os danos sofridos são decorrentes de um serviço prestado com negligência, imperícia ou imprudência.

Pois bem. Em 20 de agosto de 2011,
Dulcinéia
se dirigiu ao Hospital Maternidade São José, com 31 anos de idade e em sua 2ª gestação, sem comorbidades, e às 11h30 do mesmo dia, com 39 semanas, veio à luz
Beatriz
, nascida com 3,700kg e 48 cm.

Depreende-se do laudo pericial anexo que foram necessárias manobras de “MC'Roberts”, devido ao desprendimento do polo cefálico, aos ombros encravados na pelve não permitindo rotação. Segundo os prontuários médicos, Beatriz nasceu de parto normal, de difícil extração, com
distocia de ombro bilateral
, apresentando
fratura de úmero esquerdo
,
edema e dor local,
déficit de movimentação em braço direito
, sendo encaminhada para leito em UTIN no mesmo dia, para monitoração.

Logo no dia seguinte, houve pedido de parecer ortopédico (fl.54), formulado na data de 21.08.2011 pelo Dr. Ilarino José Ribeiro no nosocômio apelado, com o seguinte questionamento
“
lesão de plexo braquial???
”. Também observo dos prontuários de evolução médica de Beatriz que logo no dia 22.08.2011 é registrado no campo de exame físico o seguinte: “
a criança chorando muito, irritada
” (fl.47), e registro expresso para “
solicitar análise ortopédica
”
; “
solicitar avaliação neurocirúrgica
” (fl.47-verso).

Em 23.08.2011, Beatriz encontra-se dormindo pouco, e a médica assistente, Dra. Viviane V. Boas, requer novamente no prontuário da recém-nascida “
avaliação ortopédica
” (fl.44-v), pedido reiterado em 24.08.2011 (cf. prontuário de fl. 45 e verso), quando a menor, em seu exame físico, apresenta
“RN com dor ao manuseio”,
e a médica continua
“
aguardando avaliação ortopédica
” – fl.49-verso.

Na data de 25.08.2011, a menor se apresenta com regurgitações e continua com dores ao manuseio, e a Dra. Viviane V. Boas insiste em aguardar avaliação ortopédica (fl.50 e verso), sem resposta.

Somente no dia
26.08.2011
, ou seja, sétimo dia de internação, é que se observa registro da tão aguardada análise do ortopedista, Dr. Galvão B. Soares, que confirma a fratura do úmero esquerdo e “
indicativo

lesão do
plexo braquial (reflexo de preensão palmar com deficit)
”, prescrevendo para tratamento a imobilização do membro por 4 (quatro) semanas e acompanhamento ambulatorial. No mesmo dia, Beatriz recebe
alta hospitalar
.

De posse destes autos, portanto, pude verificar que a complicação ocorrida durante o parto e que acometeu o membro superior direito de
Beatriz
não
foi prontamente detectada e registrada nos prontuários, inexistindo orientações específicas da equipe médica quanto à manutenção da bebê no berço ou seu adequado manuseio, a fim de evitar possíveis lesões aos feixes nervosos de seu membro. Ainda, é possível observar a demora da equipe médica na adoção de exames e avaliações ao grave quadro da criança, sendo que a rescém-nascida acabou não sendo encaminhada para nenhum tratamento do plexo braquial enquanto internada, nem o fisioterápico, tampouco cirúrgico, também inexistindo registros de prescrições ou orientações detalhadas à genitora quando da alta hospitalar, sobre o tratamento a ser providenciado. Somente meses mais tarde, é que a infante consegue ser avaliada por neurocirurgião não vinculado ao apelado, que recomendou a fisioterapia e cirurgia para tentar reverter a lesão, sem obtenção de sucesso.

Percebe-se ainda que as notas lançadas no prontuário não indicam o nível da lesão do plexo braquial (se parcial ou total) de Beatriz. Aliás, os profissionais da saúde que atenderam ao infante sequer cuidaram de concluir o diagnóstico da bebê, porquanto apesar de ter havido formulação de parecer médico-ortopédico sobre a lesão sofrida pela rescém-nascida em 21/ago, somente após sete dias depois do parto é que se encontra registro da avaliação da bebê pelo ortopedista do apelado, afirmando existência de indicativos de lesão do plexo braquial.

Recorrendo ao laudo pericial, o
expert
do juízo aponta os meios de diagnóstico e tratamento das lesões do plexo braquial. Vejamos:

“Tratamento: a maioria dos casos se resolve em duas semanas a um ano, a paralisa de Erb tem resolução espontânea em 90 a 95% dos casos e a de Klumpke tem pior prognóstico com 60% de resolução com tratamento fisioterápico.
O tratamento conservador e fisioterápico são essenciais para um bom resultado
.
Com o correto manuseio as sequelas podem ser evitadas com recuperação neurológica ou pode levar a sequelas graves permanentes e limitantes do membro acometido
. O diagnóstico é feito através do exame clínico da criança, fraqueza e imobilidade do braço, choro ao manipular o braço acometido, histórico de parto complicado. Meios para o diagnóstico se faz com tomografia computadorizada, e Ressonância Magnética, determinam o tipo de lesão acometida pelo recém nato. Classificação pelo CID: P 14.0 Paralisia de ErbDuchene, CID L4.t - Paralisia de Klump”.

Sucede que, se não houve rápida confirmação do diagnóstico da lesão no membro direito, tampouco existiu célere e adequado tratamento. Reitero que não observo nos autos, prescrição do médico ortopedista ou de qualquer outro profissional acerca do tratamento, ainda que inicial, para a lesão do plexo braquial da bebê, a se rememorar que a única conduta do ortopedista registrada foi a imobilização do membro esquerdo fraturado, mas
nada parece ter sido realizado
para o membro direito da lesão do plexo,
inexistindo provas de tratamento fisioterápico durante a internação, ou mesmo, a sua prescrição detalhada
à genitora.

Por sinal, é possível inferir dos autos que os profissionais vinculados ao apelado também

não instru
íram a mãe adequadamente
acerca do que havia ocorrido, ou a informaram da gravidade, do tratamento e das possíveis sequelas daquela lesão – a demonstrar a
negligência
da equipe de saúde, que culminou na paralisia do membro direito da criança.

Dulcinéia, a genitora, chegou a lavrar Boletim de Ocorrência (fl.23) narrando ao Departamento de Polícia, em novembro/2011, que havia sido informada pela equipe médica do nosocômio apelado de que Beatriz necessitaria de procedimento cirúrgico não realizado neste Estado, medida esta sequer cogitada expressamente nas notas dos prontuários anexados. Meses depois, a bebê foi avaliada por médico particular e neurocirurgião, Dr. Petterson G. Ferrari, alegando as apelantes que este se compadeceu do estado da genitora, quando o diagnóstico da lesão foi confirmado de forma contundente (“lesão do plexo braquial direito - distócia de ombro com avulsão de raízes de C6-T1”) e a sua extensão (“completa”), sendo prescrito tratamento fisioterápico e tendo o referido médico encaminhado a bebê para procedimento cirúrgico no Hospital das Clínicas em São Paulo, o qual foi realizado a posteriori, sem melhoras em seu quadro.

De acordo com a anamnese clínica realizada pelo perito judicial em novembro de 2018, mesmo aos sete anos de idade naquela ocasião, Beatriz continuava com diminuição da preensão da mão direita, e não é só, as fotos atualizadas de Beatriz (atualmente com doze anos de idade), juntadas às fls. 490/492, deixam claro que paralisia e limitação do membro direito da infante vai além da diminuição da preensão em sua mão, também houve repercussão estética, mesmo após procedimento cirúrgico já realizado.

Aliás, embora a perícia tenha restringido o seu exame ao infortúnio ocorrido
durante o parto
, deixando de avaliar todos os acontecimentos (ou omissões) do pós-parto da bebê, e que permeavam a matéria aqui enfrentada, e não ignore que este ressalta que a lesão do plexo braquial seja decorrente de complicações do parto. Todavia, o próprio
expert
explicou em seu laudo que
“a maioria dos casos se resolve em duas semanas a um ano”
, que grande parte das paralisias se solucionam de forma espontânea, ou mediante fisioterapia. E que
a depender do manuseio do bebê, a sequela pode resultar em recuperação neurológica ou paralisia permanente e limitante do membro acometido
(fl.334), logo é possível concluir que Beatriz, acometida por uma paralisia resistente em seu membro direito, sofreu inadequados manuseios durante a sua internação.

Nesse diapasão, deixo de considerar a conclusão erigida no laudo – no sentido de que, a conduta praticada pela equipe do apelado “não se enquadra em erro médico, negligência ou imperícia médica, por não ser a intenção ou vontade de qualquer obstetra para resultados negativos” – como autorizam os arts. 371 e 479, do CPC/15
1
, e a iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na forma da jurisprudência, 'nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC/73, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento' (STJ, AgInt no AREsp 977.035/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). Na hipótese, a Corte de origem, fundamentadamente, afastou a conclusão do laudo pericial [...] (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

“[...] É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado, pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão” (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“[...] A Corte local também desconsiderou o laudo pericial produzido pelas recorrentes, entre outras razões, por estar 'completamente comprometido, seja em decorrência de erro conceitual técnico ou simplesmente por equívocos matemáticos'. O ordenamento jurídico brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado do julgador, em que o juiz pode fazer uso de outros meios para formar sua convicção. O magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente caso. Precedentes do STJ” (REsp 1650747/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).

De qualquer sorte, as provas documentais são suficientes para fundamentar meu convencimento acerca dos fatos vivenciados pelas apelantes, restando demonstrada a ocorrência do dano (lesão definitiva no membro superior direito da filha e 1ª apelante), o nexo de causalidade entre ele e o atuar da equipe médica (que sequer se dedicou a concluir com celeridade o diagnóstico do nível da lesão no plexo braquial da bebê), bem como a negligência dos profissionais da saúde (que, deixando de apurar a gravidade da ruptura dos nervos do membro direito de Beatriz e de iniciar tratamento adequado para recuperação ou mitigação da sequela, atuaram culposamente).

Na espécie, reputo presentes os pressupostos para a condenação do apelado ao pagamento de indenização em favor das apelantes.

As circunstâncias fáticas e a sequência cronológica do parto e pós-parto são suficientes para indicar que, muito provavelmente, a criança foi lesionada pelas manobras do parto e, mais do que isso, que o retardo na identificação do problema e a falta de cuidado com a apuração do grau de lesão do plexo braquial da recém-nascida e seu tratamento foram fatores determinantes para que, definitivamente, vivencie ela sequela limitadora das funções de seu membro direito.

A literatura médica, ao que tudo indica, destaca a
relevância do diagnóstico precoce
da lesão do plexo braquial do bebê, clarificando que há casos com potencial indicação cirúrgica, sendo os 10 (dez) primeiros dias posteriores à lesão, cruciais para sua melhor ou pior evolução. Outrossim, há cuidados a serem adotados pela família da criança lesionada, a robustecer a necessidade de que seja adequadamente comunicada e orientada acerca da intercorrência do parto,
in verbis
:

“[...] A paralisia braquial obstétrica (PBO) é o resultado de uma lesão das fibras nervosas do plexo braquial durante as manobras obstétricas do parto. A lesão gera grande repercussão na funcionalidade do membro superior lesado do recém-nascido. Os sinais e sintomas variam consideravelmente, dependendo da localização da lesão. A afecção obstétrica do plexo braquial é classificada, de acordo com o nível das raízes lesadas, em três categorias: paralisia alta ou de Erb-Duchenne (forma mais comum), paralisia baixa ou de Klumpke e paralisia total. A intervenção precoce do fisioterapeuta, no processo de reabilitação, é fundamental para prevenir complicações e melhorar a função motora.

[...] Lesões que acometem o PB geram graves consequências na qualidade de vida, repercutindo no desempenho motor e sensitivo do segmento acometido. As habilidades funcionais são diretamente prejudicadas pela lesão da inervação do MS. [...] A PBO é ocasionada por um trauma durante o trabalho de parto. Os mecanismos aceitos como determinantes para tal situação são a abdução exagerada entre a cintura escapular e a cabeça do recém-nascido, bem como a tração produzida pela força de afastamento entre tais estruturas, eventos que são seguidos por lesão de uma ou mais raízes nervosas. Imediatamente após o nascimento a lesão já se mostra aparente. A criança apresenta a manifestação de paresia ou plegia flácida de um único membro, com o mesmo posicionado próximo ao tronco. As lesões obstétricas do PB são classificadas clinicamente de acordo com os componentes anatômicos lesados. A lesão obstétrica que afeta o tronco superior do PB é descrita na literatura como paralisia de Erb-Duchenne. A paralisia do tronco inferior do PB ou paralisia de Klumpke, como é designada pela literatura, ocasiona lesão das raízes de C8 e T1. Em uma situação mais rara pode haver lesão de todas as raízes nervosas do PB, desde C5 até T1. Neste caso ocorre a plegia de todo o MS acometido, em que o segmento fica posicionado com a mão em forma de garra, com flacidez muscular decorrente da ausência de tônus. Os principais pontos para confirmar o diagnóstico de PBO dependem, fundamentalmente, da história do parto e da observação clínica do recém-nascido.
O diagnóstico, seguido de tratamento cirúrgico precoce, permite maior função muscular e ajuda a minimizar o desenvolvimento de deformidades posturais do membro envolvido. A abordagem multidisciplinar é fundamental para otimizar evolução de crianças com lesão do PB. A equipe deve ser composta por especialistas em neurologia infantil, neurofisiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, para avaliar o lactente de forma integral.

A intervenção precoce do fisioterapeuta, no processo de reabilitação, é fundamental para prevenir complicações e melhorar a função motora
.

[...] Imediatamente após a confirmação do diagnóstico de PBO, a criança deve ser encaminhada à fisioterapia. O tratamento fisioterapêutico tem como princípio adaptar as atividades para recuperação da função muscular e o ambiente necessita ser adequado para favorecer a funcionalidade. Os exercícios são instituídos depois da recuperação das estruturas nervosas, para aperfeiçoar o controle dos movimentos. Os atos motores devem seguir os estímulos funcionais, de acordo com a idade da criança e as etapas do desenvolvimento motor. Nos primeiros dez dias após a lesão, para a retirada do estresse mecânico, o MS é imobilizado e posicionado ao corpo, com o cotovelo flexionado e leve abdução de ombro. A técnica é realizada para resolução de edema, hemorragia e descanso. Depois desta etapa a fisioterapia é iniciada, a fim de favorecer os processos regenerativos. A família deve receber orientações sobre a forma correta de posicionar e mobilizar a criança em casa. Visando a proteção do MS comprometido, a manga da blusa deve ser presa com um alfinete à própria vestimenta, para impedir movimentos rápidos e inesperados. O uso de tala é recomendado no período noturno, para repouso do segmento afetado e prevenção de complicações. A movimentação passiva é empregada para prevenir contraturas dos tecidos moles e manter a mobilidade das articulações. Os exercícios são realizados no sentido cefalocaudal, começando pelo ombro, com movimentos de abdução e rotação, seguidos por movimentos de flexão e extensão do cotovelo e pronação/supinação do antebraço. Os pais devem ser orientados a fazer a mobilização em casa de forma lenta, respeitando os limites das articulações e com cuidado para não causar distensão dos tecidos ao redor da articulação” (FERREIRA, Aline Gonçalves; CONTENÇAS, Thaís Santos. Atuação fisioterapêutica na paralisia braquial obstétrica. In:
Revista Pediatria Moderna
. Editora Moreira Junior. Dez 12. V. 48. N 12. p. 505-508. Disponível em: http://www.moreirajr.-com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=5307 . Acesso em 02 abr 18).

A negligência da equipe médica que atendeu a criança foi fator determinante para o advento do resultado danoso (sequelas definitivas do membro superior direito), já que, como alhures assinalei, sequer tiveram os profissionais da saúde o cuidado de concluir o diagnóstico acerca da extensão da lesão do plexo braquial, de modo que também não informaram a mãe adequadamente acerca do ocorrido, constatação suficiente para indicar a omissão específica (causa do dano).

Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta do apelado e a negligência da equipe que atendeu a recém-nascida, reconheço que recai sobre o nosocômio apelado o dever de indenizar as apelantes.

Rememoro que este Sodalício já apreciou outro caso semelhante a este – de complicação neonatal decorrente de distocia do ombro de bebê por ocasião do parto – referência que faço ao processo tombado sob o nº 0005019-64.2014.8.08.0012, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE DO ESTADO ERRO MÉDICO COMPROVAÇÃO DO DANO, NEGLIGÊNCIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO CONVENCIMENTO MOTIVADO DANOS MORAIS EVIDENCIADOS RECURSO PROVIDO. 1. O município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária (REsp 1702234/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017). 2. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Inteligência do art. 479, do CPC/15.
3. Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta do Estado, assim como a negligência da equipe médica que atendeu o recém-nascido, deve haver a reparação dos danos morais sofridos.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 012140048435, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018).

Considerando os reflexos permanentes da lesão, que restringem a criança para atividades corriqueiras (a exemplo de brincadeiras com balanço, ou quaisquer outras que exigiam força e destreza de ambas as mãos), fixo o montante indenizatório por danos morais em
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
sobre os quais incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa selic. (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 10/06/2019)

Lado outro, em relação aos danos materiais – consubstanciados no pedido de pensionamento mensal-, o art. 950 do Código Civil estabelece que “
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

A pensão prevista no aludido dispositivo constitui espécie de indenização por dano patrimonial, contudo não se aplica ao presente caso, isso porque, não ficou comprovada a incapacidade laboral da 1ª Apelante, ainda mais porque, a um, Beatriz possui apenas doze anos de idade e ainda não goza de capacidade laborativa, a dois, não há ainda como afirmar que a limitação em seu membro fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar.

Por conseguinte, reconheço a sucumbência recíproca entre as partes, para que cada uma arque com metade das custas processuais. Ato contínuo, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das apelantes, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com amparo nas disposições do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/15; bem como, condeno as apelantes ao pagamento de honorários devidos aos patronos da apelada, no percentual fixado na sentença de 10% sobre o proveito econômico destas – equivalente ao valor de doze meses do pensionamento pleiteado e não concedido-, suspensa a exigibilidade, em virtude da assistência judiciária gratuita deferida às apelantes.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sobre os quais incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa selic e redimensiono os ônus sucumbenciais na forma supra.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.